Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-54.2016.8.26.0681
Classe: Agravo Interno Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à coapelante.
2:- Hipossuficiência econômico-financeira não comprovada - Montante disponível da empresa coapelante que afasta a alegação de escassez, na acepção jurídica do termo - Indeferimento da benesse mantido - Descabimento, ainda, do diferimento do recolhimento do preparo - Não incidência das hipóteses previstas no art. 5o,

Ementa:

1:- Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à coapelante.
2:- Hipossuficiência econômico-financeira não comprovada - Montante disponível da empresa coapelante que afasta a alegação de escassez, na acepção jurídica do termo - Indeferimento da benesse mantido - Descabimento, ainda, do diferimento do recolhimento do preparo - Não incidência das hipóteses previstas no art. 5o, da Lei Estadual 11.608/2003.
3:- Recurso não provido.